Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA. PROLAÇÃO. FIXAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. ALIMENTANTE. APELAÇÃO. PATRONA. RENÚNCIA APÓS PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. ASSUNÇÃO DO PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO RECURSAL. TERMO A QUO. INTERFERÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PATROCÍNIO. INEXISTÊNCIA. TERMO AD QUEM. APURAÇÃO MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DA INTIMAÇÃO. DILATAÇÃO EM RAZÃO DA CONTAGEM EM DOBRO. RECURSO. AVIAMENTO DE FORMA SERÔDIA. REMARCAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
1. Aperfeiçoada a intimação da parte em nome do advogado que vinha assistindo-a regularmente, resta deflagrado o prazo processual, que somente é suspenso ou interrompido, podendo ser devolvido, nas situações legalmente pontuadas, notadamente quando há empecilho que obstara que exercitasse o direito ao recurso ou de se manifestar sobre o decidido, ensejando que, nessas hipóteses, o correspondente interstício lhe seja, inclusive, repetido sob a ótica das peculiaridades afetas ao caso.
2. A alteração de patrocínio da parte após o aperfeiçoamento da intimação e a deflagração do prazo recursal não interfere no fluxo do interregno e no consecutivo advento da preclusão temporal, regramento que é aplicável, inclusive, quando passa a ser patrocinada pela Defensoria Pública, com a única ressalva de que, nesse caso, computado o prazo já decorrido, o interregno passará a ser contabilizado na forma dobrada, em razão da prerrogativa processual assegurada ao órgão defensorial, implicando que, observada essa fórmula e interposto o recurso após o implemento do prazo, seja afirmada a intempestividade do inconformismo por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à observância do interregno dentro do qual deveria ter sido formulado.
3. O não conhecimento do recurso implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
4. Apelação não conhecida. Honorários de sucumbência majorados. Unânime.